Tribunal: TJES
Processo: 5023025-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023025-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIANA DIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que a parte Autora afirma que é beneficiária do benefício previdenciário. Indica que nunca contratou qualquer obrigação perante a Requerida mas sofreu descontos em seu benefício promovidos por essa. Ao final, requer a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral de R$5.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da Autora. Condeno, ainda, a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que houve vício de consentimento no que concerne à adesão da recorrida à suposta contratação em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, verifica-se, no caso, que a recorrente não demonstra erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, reconhecida a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé,.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à restituição, entendo que esta realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la em três mil reais, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)